Tribunal: TJDFT
Processo: 0793876-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS NÃO SANADOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) interesse de agir; (iii) direito do autor ao desfazimento do contrato; e (iv) consequências legais do rompimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Interesse de agir. O autor demonstrou a utilidade, necessidade e a adequação da propositura da ação, nos termos do art. 17, do CPC, porquanto a causa de pedir está atrelada aos fatos posteriores ao acordo extrajudicial firmado pelas partes (ID 71443887 e 71443911). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O contrato de venda, entrega e instalação de móveis planejados, objeto da pretensão deduzida, foi celebrado em 09/11/2023 e a entrega foi prevista para 15/02/2024. Por força de acordo extrajudicial, o prazo de entrega foi prorrogado para 09/08/2024, mas também não foi cumprido pela ré, embora tenha o autor quitado o preço ajustado de R$35.000,00 (ID 71443887 e 71443911).
7. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina” (STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024).
8. As provas produzidas, notadamente as fotografias anexadas à petição inicial, atestam as avarias dos móveis produzidos/instalados pela ré e entregues ao autor (ID 71443898 a 71443887). A ré, por outro lado, não comprovou que os móveis estavam em perfeitas condições de uso e conforme o contratado quando foram entregues ao autor, porquanto o print da tela de WhatsApp não é prova hábil para a comprovação do estado dos bens (ID 71443929).
9. Os vícios dos móveis não foram sanados no prazo legal e, em face do adimplemento substancial da obrigação, assiste ao autor o direito ao abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1o, III). Com efeito, comprovado o pagamento integral do preço ajustado, R$35.000,00 (ID 71443891), a ré deve restituir ao autor o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), correspondente aos custos dos reparos dos bens, representado no orçamento de menor valor exibido pelo autor (ID 71443896 e 71443897). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1962330, 0735881-74.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.
10. Outrossim, a ré não impugnou especificamente o valor indicado para os reparos dos móveis, assim como não produziu contraprova para desconstituir os orçamentos exibidos, de forma que deve ser adotado o valor representado no menor orçamento como parâmetro para o abatimento proporcional do preço (CPC, art. 341). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1270645, 0732697-52.2019.8.07.0016, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 3.8.2020.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Custas recolhidas (ID 71443950). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 341; CDC, art. 18, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1962330, 0735881-74.2023.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; TJDFT, Acórdão 1270645, 0732697-52.2019.8.07.0016, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 3.8.2020.